Tribunal: TJES
Processo: 5019518-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019518-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: GELSON JOSE RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão liminar que determinou a internação compulsória de dependente químico na rede pública ou particular.

O ente público alega a ausência dos requisitos legais para a adoção da medida, sob o fundamento principal de que o laudo médico que embasa o pedido inicial encontra-se desatualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente cabível a imposição de internação compulsória, em sede de tutela provisória, amparada em laudo médico emitido quase oito meses antes da prolação da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A internação compulsória caracteriza-se como medida gravíssima e excepcional, cabível exclusivamente quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. 5. Para resguardar os direitos do indivíduo e a legalidade da medida restritiva, a legislação de regência estabelece que a internação psiquiátrica exige laudo médico circunstanciado e atualizado, atestando a imprescindibilidade do tratamento. 6. No caso em tela, verifica-se que o laudo médico anexado à inicial foi confeccionado em 18/02/2025, enquanto a decisão liminar foi exarada apenas em 10/10/2025. O longo lapso temporal retira a atualidade do documento, evidenciando o desatendimento das condições exigidas para o deferimento da ordem constritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e indeferir a medida liminar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º, 6º e 9º.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI 0000083-66.2020.8.08.0050, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 07.03.2023; TJES, AI 0016510-92.2019.8.08.0012, Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider, Terceira Câmara Cível, j. 24.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pel
o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. decisão que, nos autos da
“ação
de obrigação de fazer
”

ajuizada por
GELSON JOSE RODRIGUES
, deferiu o pedido liminar
“para determinar que o MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, de forma solidária, promovam, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a internação compulsória de GIELSON DE SOUZA RODRIGUES em estabelecimento adequado ao tratamento de dependência química, seja da rede pública ou, na falta de vaga, em instituição particular, arcando integralmente com os custos até a alta médica, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

Em suas razões (id.
17003591
), o Estado alega, em síntese, que estão ausentes os requisitos exigidos em lei para a medida de internação porque o laudo que instruiu a inicial está desatualizado.

Basicamente diante de tal fundamento, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id.
17039123
.

Contrarrazões no id.
17503885
.

Parecer ministerial pelo provimento do recurso, consoante id.
18981992
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5019518-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
GELSON JOSE RODRIGUES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pel
o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. decisão que, nos autos da
“ação
de obrigação de fazer
”

ajuizada por
GELSON JOSE RODRIGUES
, deferiu o pedido liminar
“para determinar que o MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, de forma solidária, promovam, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a internação compulsória de GIELSON DE SOUZA RODRIGUES em estabelecimento adequado ao tratamento de dependência química, seja da rede pública ou, na falta de vaga, em instituição particular, arcando integralmente com os custos até a alta médica, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

Em suas razões (id. 17003591), o Estado alega, em síntese, que estão ausentes os requisitos exigidos em lei para a medida de internação porque o laudo que instruiu a inicial está desatualizado.

Basicamente diante de tal fundamento, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 17039123.

Contrarrazões no id. 17503885.

Parecer ministerial pelo provimento do recurso, consoante id. 18981992.

Como se sabe, a Lei 10.216/01 que
“dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”
, prevê em seu artigo 4º que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Isto é, a internação deve ser sempre que possível evitada ou somente empregada como último recurso na defesa do interessado e secundariamente da própria sociedade.

Conforme o artigo 6º do mesmo diploma legal, a internação psiquiátrica somente será realizada
mediante laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso.

A internação será “voluntária” se houver consentimento do usuário, hipótese em que será realizada extrajudicialmente, desde que haja declaração do usuário de que optou por este tratamento e autorização de médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina – CRM do Estado onde se localize o estabelecimento.

Por sua vez, a internação será “involuntária”, se a despeito de haver consentimento do usuário, houver pedido de terceiro. Está também depende de autorização de médico devidamente registrado no CRM, bem como deve ser comunicada ao Ministério Público do Estadual. Na internação “involuntária”, a participação do Poder Judiciário é desnecessária, devendo a questão ser resolvida extrajudicialmente, através de requerimento de internação junto à administração.

Por fim, a internação será “compulsória” quando for determinada judicialmente, o que segundo o artigo 9º da própria lei 10.216/01, será determinado de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

A respeito da possibilidade de internação compulsória, a jurisprudência pátria tem entendimento consolidado no sentido de que é responsabilidade do Estado assegurar o direito à saúde de seus cidadãos, devendo por conta desta obrigação de índole constitucional (art. 196 da CF), custear o tratamento mais adequado para o dependente químico, considerando-se a importância dos interesses protegidos, quais sejam, a vida e a saúde.

Nessas hipóteses, a internação, além de consistir em tratamento do terceiro requerido, consiste em tratamento preventivo social, haja vista que o tratamento transtorno mental, além de propiciar a recuperação do indivíduo, beneficia toda a sociedade.

Ademais, diante do caráter excepcional da medida de internação, a jurisprudência pátria, tem entendimento firme de que se exige para sua imposição, requisito específico, qual seja, a existência de
laudo médico circunstanciado e atualizado
que comprove a necessidade da medida.

A confirmar esse entendimento, transcrevo julgados deste e. Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei nº 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. II. Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
III. O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória
. lV. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0000083-66.2020.8.08.0050; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 07/03/2023; DJES 17/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei nº 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. II. Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
III. O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória
. lV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0011661-08.2018.8.08.0014; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 15/03/2022; DJES 25/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS IMPOSTOS PELA LEI Nº 13.840/2019. LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Com o advento da recente Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, desde que mediante formalização da decisão por médico responsável, assim entendido como laudo médico atualizado que caracterize os seus motivos. 2)
Todavia, o que se percebe, ao compulsar os autos, é que o laudo médico juntado aos autos, conquanto se enquadre como circunstanciado – na medida em que especifica detalhadamente o quadro clínico do paciente, justificando a internação compulsória –, não pode ser considerado atual, visto que elaborado em junho de 2017, ao passo que a decisão hostilizada foi proferida somente em setembro de 2019, ou seja, mais de dois anos depois. 3) A internação compulsória é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento
. 4) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES; AI 0016510-92.2019.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 24/11/2020; DJES 22/01/2021)

No presente caso, o laudo médico está desatualizado e, logo, não preenche os já citados requisitos.

Como se vê, o laudo médico que instrui a inicial, foi confeccionado em
18/02/2025
, sendo a decisão proferida em 10/10/2025, ou seja, há quase
oito meses
da emissão do laudo. Desta forma, há o desatendimento das condições para a drástica medida requerida em tutela provisória.

Pelo exposto,

CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso,
para fins de reformar a decisão recorrida e indeferir e medida liminar nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)